Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019265-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (ADVOGADO), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA DHANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.269.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES DUTRA - CPF: 039.805.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.848.655-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES LOPES - CPF: 387.489.018-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA SIQUEIRA - CPF: 021.954.490-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - CPF: 100.034.744-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA” [ART. 2o, ‘
CAPUT
’, DA LEI No 12.850/2013 E ART. 2o, IX, DA LEI No 1.521/1951, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CP] – OPERAÇÃO EASY MONEY – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – ACOLHIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, II, DO CPP – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que

extinguiu o feito, sem análise do mérito, por supressão de instância nos autos do
habeas corpus
n. 1019265-56.2021.8.11.0000.

A Defesa opõe os presentes Embargos de Declaração alegando que a defesa apresentou o pedido no dia 20/10/2021 (ID 68272197 dos autos no 1003206-61.2021.8.11.0042), sendo que, apesar de ser urgente, o Ministério Público somente manifestou-se em 08/11/2021 (ID 69527395 dos autos no 1003206-61.2021.8.11.0042), tendo o juízo a quo proferido a decisão em 16/11/2021.

Aduz que tendo em vista a demora no julgamento do feito, bem como a urgência do deferimento da medida, a defesa não viu outra opção senão a impetração do presente
writ
para cessar a manifesta ilegalidade que recai sob o paciente.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça designado (portaria no 1.093/2019-pgj) – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se provimento dos embargos para que o
habeas corpus
seja processado e julgado.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eder de Melo Gonçalves,
contra decisão que extinguiu o feito, sem análise do mérito, por supressão de instância nos autos do
habeas corpus
n. 1019265-56.2021.8.11.0000.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Pena, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que a sentença, acórdão, ou manifestações de cunho decisório tiverem alguma obscuridade, contradição ou omissão no que tange a algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal, veja-se:

“Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. ”

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

In casu
, constato que considerando que na data em que foi proferida a decisão monocrática ora impugnada (01.12.2021), o Juízo Singular já havia indeferido o referido pedido no primeiro grau (16.11.2021).

Observa-se que em 16 de novembro de 2021, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerida pelo embargante nos seguintes fundamentos: (Id 111641984 – fls. 16)

“(...)De proêmio, consigno que as Prisões Preventivas foram revistas, nos termos do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal no dia 21/09/2021. Entretanto, analiso as questões específicas trazidas pelos acusados.

A defesa de EDER DE MELO GONÇALVES formulo pedido de CONVERSÃO da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, sob o argumento de que o acusado estaria com problemas de saúde, especificamente alegando que o acusado possui histórico de cálculo renais.

Pois bem.

Não se olvida que a Prisão Domiciliar na hipótese do acusado estar extremamente debilitado é uma medida cautelar prevista pelo legislador para amenizar as consequências do encarceramento do acusado já debilitado, tornando-se a medida constritiva domiciliar um benefício.

Por outro lado, não se olvida, também, que os estabelecimentos prisionais possuem a responsabilidade de dar assistência à saúde dos internos.

Com efeito, a defesa do acusado EDER não demonstrou a insuficiência da assistência médica, bem como a extrema gravidade da enfermidade, capaz de ensejar o benefício da Prisão Domiciliar.

Dessa forma, o pedido de conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar formulado pela defesa de EDER DE MELO GONÇALVES, não merece ser acolhido, razão pela qual o INDEFIRO. (...)”

Não extrai dos autos uma excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar, ante a ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possua condições de oferecer o tratamento adequado.

Ademais, observa-se que o paciente foi prontamente atendido pelos agentes e levado para atendimento especializado. E conforme id 106902487, o Dr. Antônio Sergio Momesso, CRM consignou que:

“O Sr. Eder de Melo Gonçalves apresenta quadro clínico compatível com cálculo ureteral a dir. e com hidronefrose a montante.

Com necessidade de tratamento cirúrgico para retirada por vai endoscópica do cálculo uretral.

No pós operatório deverá ficar com cateter duplo ‘J’ que deverá ser retirado após 2 semanas do procedimento cirúrgico.”

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos.7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)

7. Nos termos do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. [...]" (HC 601.802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

No caso dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

Por todo exposto, acolho os embargos e denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eder de Melo Gonçalves.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021